Tribunal: CARF
Processo: 18239.000158/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000158/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.739 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARCELO COELHO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
ACORDO
HOMOLOGADO.
COMPROVAÇÃO
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos
pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento a legislação tributária.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000158/2011-12
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.739 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000158/2011-12

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 03-07) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual retificadora, ano-calendário 2008
(ND 07/35.688.653), entregue pelo contribuinte em 19/05/2010 (fls. 28-29).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de imposto a
restituir declarado, no valor de R$ 2.035,60, para imposto suplementar de R$ 259,40,
em virtude da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de
R$ 15.300,00.
Cientificado do lançamento em 14/12/2010, o interessado apresentou peça impugnatória
datada de 13/01/2011, na qual afirma que o valor glosado refere-se a pagamento
efetuado a título de pensão alimentícia ao filho via depósito bancário em nome da
genitora e representante do menor, Sra ANDREA MACEDO RODRIGUES, em
decorrência de acordo homologado judicialmente nos autos do processo no
2004.209.005676-0, conforme normas de Direito de Família.
Acosta recibos mensais de quitação às fls. 10-20.
Eis o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia.
A DRJ manteve o lançamento referente à glosa da dedução da pensão alimentícia,
da seguinte forma, grifo nosso :

(...)
Do regramento acima exposto, é possível extrair três condicionantes para a dedução de
pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais sejam: 1) o dever de pensionar
decorre de decisão judicial; 2) o fundamento para pagamento da pensão deriva das
normas do Direito de Família; e 3) deve haver prova do efetivo pagamento.
Pois bem, nota-se que o recorrente acosta petição datada de 13/06/2007 extraída dos
autos do processo no 2004.209.005676-6 e direcionada ao juiz da 1a Vara de Família da
Regional da Barra da Tijuca da Comarca da Capital, requerendo a homologação do
acordo realizado entre o recorrente e a Sra ANDREA MACEDO RODRIGUES na
qualidade de representante do filho menor (fl. 09).
Também se verifica que as transferências bancárias de fls. 10-20, acostadas com escopo
de comprovar o efetivo pagamento dos alimentos no valor de R$ 13.278,00, na maioria
dos meses, com exceção de abril, julho e dezembro de 2008, guardam correspondência
com o valor de três salários mínimos mensais mencionado na petição de fl. 09, se
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.739 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000158/2011-12

tomado os valores estabelecidos para o salário mínimo nacional pelas Leis no 11.498/07
(R$ 380,00) e no 11.709/08 (R$ 415,00).
Todavia, relembra-se que o art 8o, inciso II, alínea f da Lei no 9.250, de 1995, acima
reproduzido, exige que o acordo esteja homologado judicialmente por sentença do
juízo competente, fato não provado/garantido pelos elementos de prova trazidos aos
autos. Vide que a intimação de fl. 30 já solicitava do fiscalizado tal comprovação, não
realizada durante o procedimento fiscal tampouco aqui em fase de impugnação.

No recurso apresentado, o contribuinte faz juntar os documentos de fls 40-44, no
qual consta a homologação judicial do acordo entre as partes, comprovando que a pensão poderia
ser deduzida. Portanto, a notificação deve ser cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 50
DF CARF MF
Original